Tribunal: TJMT
Processo: 1011015-71.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011015-71.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), TRANSPORTADORA DELEFRATI LTDA - CNPJ: 53.868.196/0001-05 (EMBARGANTE), CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - CPF: 334.022.908-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR TRANSPORTADORA DELEFRATI LTDA. E ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA COM DOCUMENTAÇÃO CONSIDERADA INIDÔNEA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MULTA FISCAL MANTIDA COM LIMITAÇÃO POR VEDAÇÃO AO CONFISCO. OMISSÃO PARCIAL QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por TRANSPORTADORA DELEFRATI LTDA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS pelo Estado de Mato Grosso, manter a multa por descumprimento de obrigação acessória limitada a 100% do tributo e determinar a restituição do valor pago a maior, bem como fixar honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se há contradição no acórdão ao reconhecer a ilegitimidade do Estado para cobrar o ICMS e, simultaneamente, manter multa por descumprimento de obrigação acessória;
(ii)
saber se há omissão quanto à análise de dispositivos legais invocados pelo Estado, à aplicação de precedente do STF sobre multas tributárias e à readequação dos ônus sucumbenciais diante do parcial provimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão, pois a decisão distinguiu a obrigação tributária principal, referente ao pagamento do ICMS, da obrigação tributária acessória, consistente no dever de portar documentação fiscal idônea durante o trânsito da mercadoria.

4. Ainda que reconhecida a inexistência de fato gerador do ICMS em favor do Estado de Mato Grosso, permanece válida a penalidade decorrente do descumprimento de dever instrumental de controle fiscal, caracterizado pelo trânsito de mercadoria com documentação considerada inidônea para a localidade.

5. As alegações de omissão relativas ao art. 5º, §4º, da Lei Estadual nº 7.098/98 e ao art. 11, I, “b”, da LC nº 87/96 não procedem, pois tais normas foram implicitamente afastadas a partir da análise da prova dos autos, que evidenciou tratar-se de equívoco no trajeto, sem intenção de destinar a mercadoria ao mercado mato-grossense.

6. Também não se verifica omissão quanto à aplicação do Tema 863 do STF, pois o acórdão aplicou o princípio constitucional da vedação ao confisco, adotando como parâmetro a jurisprudência da Corte Suprema que limita as multas tributárias ao patamar de até 100% do tributo.
7. Configura-se, contudo, omissão quanto à readequação dos ônus sucumbenciais, uma vez que o parcial provimento do recurso de apelação enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração da TRANSPORTADORA DELEFRATI LTDA rejeitados.

Embargos de declaração do ESTADO DE MATO GROSSO parcialmente acolhidos para sanar omissão e readequar os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. A inexistência de fato gerador do ICMS em determinado ente federativo não impede a aplicação de multa por descumprimento de obrigação tributária acessória relacionada ao controle fiscal da circulação de mercadorias. 2. O princípio da vedação ao confisco limita a imposição de multas tributárias, devendo estas observar parâmetro de proporcionalidade que não ultrapasse, em regra, 100% do valor do tributo. 3. Reconhecido o parcial provimento do recurso, impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais, com distribuição proporcional em razão da sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 86, 85, §2º e §3º; art. 1.022; LC nº 87/96, art. 11, I, “b”; Lei Estadual nº 7.098/98, arts. 5º, §4º e 35-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1058987 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 01.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TRANSPORTADORA DELEFRATI LTDA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela pessoa jurídica de direito privado, para:
1)
Manter a sentença no ponto que declarou a ilegalidade do lançamento de ICMS, reconhecendo a ilegitimidade ativa tributária do Estado de Mato Grosso;
2)
Reformar parcialmente a sentença para limitar a multa aplicada a 100% do valor do tributo lançado na autuação (R$ 79.224,77);
3)
Determinar a restituição apenas do quantum da multa pago que superou o valor do tributo lançado no TAD, no montante de R$ 55.923,37 (cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
4)
Manter a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o qual fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a Embargante
TRANSPORTADORA DELEFRATI LTDA.
aduz que:
(i)
se o Acórdão reconheceu a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para cobrar o ICMS por não haver operação tributária neste território, não poderia, de forma contraditória, manter a validade de uma multa (art. 47-E da Lei 7.098/98) cuja aplicação pressupõe a existência de uma "operação";
(ii)
se não houve fato gerador para o imposto, também não há fato gerador para a penalidade.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a total inexigibilidade da multa e determinar a restituição integral do valor pago.

Por sua vez, o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta a existência dos seguintes vícios no acordão:
(i)

omissão quanto à análise do art. 5º, § 4º, da Lei Estadual nº 7.098/98, que veda o reconhecimento de qualquer desoneração fiscal para operações com documentação inidônea;
(ii)

omissão sobre a aplicação do art. 11, I, 'b', da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), que fixa a competência tributária no local onde a mercadoria se encontra em situação irregular;
(iii)

omissão ao não realizar o distinguishing (distinção) em relação ao Tema 863 do STF, aplicando-o a uma multa por descumprimento de obrigação acessória (cuja base é o valor da operação), quando o precedente trata de multas qualificadas por sonegação (cuja base é o tributo);
(iv)

omissão quanto à readequação dos ônus sucumbenciais, uma vez que seu recurso de apelação foi parcialmente provido.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, conferindo-lhes efeitos infringentes para julgar a ação totalmente improcedente ou, ao menos, readequar a sucumbência.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Passo à análise da existência ou não dos vícios suscitados pelas partes.

I. Dos Embargos de Declaração da TRANSPORTADORA DELEFRATI LTDA (Embargante 1)

A Embargante 1 aponta contradição no julgado, ao argumento de que o reconhecimento da ilegitimidade do Estado para cobrar o ICMS seria incompatível com a manutenção de uma multa por infração acessória.

A contradição não se configura.

O Acórdão embargado estabeleceu uma distinção clara e fundamental entre a obrigação tributária principal (pagamento do tributo ICMS) e a obrigação tributária acessória (deveres instrumentais, como portar documentação fiscal condizente com a operação e o local de trânsito).

O julgado reconheceu que, materialmente, a operação de circulação da mercadoria se deu entre São Paulo e Goiás. Por essa razão, concluiu que o Estado de Mato Grosso não é o sujeito ativo da obrigação principal, não lhe sendo devido o ICMS.

Contudo, a infração que deu ensejo à multa não foi a ausência de pagamento do imposto, mas sim o descumprimento de uma obrigação acessória: o trânsito da mercadoria em território mato-grossense com documentação fiscal que, para aquela específica localidade, era inidônea, pois indicava destino diverso. A legislação estadual (art. 35-B da Lei nº 7.098/98) considera objetivamente inidôneo o documento que acoberta mercadoria em local diverso do nele indicado.

A multa, portanto, sanciona a infração formal, de natureza objetiva, consistente na violação de um dever instrumental de controle fiscal, e não a inadimplência do tributo em si. Não há, pois, qualquer contradição em se afastar a cobrança do imposto e, ao mesmo tempo, manter a penalidade decorrente do descumprimento de um dever legal acessório.

Verifica-se, portanto, que a embargante buscam, sob o pretexto de sanar vício, a revisão do entendimento adotado por esta Câmara, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

II. Dos Embargos de Declaração do ESTADO DE MATO GROSSO (Embargante 2)

O Estado de Mato Grosso alega omissões no julgado. Passo a analisá-las.

2.1. Omissão quanto ao art. 5º, § 4º, da Lei 7.098/98 e ao art. 11, I, 'b', da LC 87/96:

Argui o Estado de Mato Grosso a existência de omissão quanto à análise do
art. 5º, § 4º, da Lei 7.098/98
que veda o reconhecimento de qualquer desoneração fiscal para operações com documentação inidônea, bem como do
art. 11, I, 'b', da LC 87/96
que fixa a competência tributária no local onde a mercadoria se encontra em situação irregular.

Não há a alegada omissão.

Embora não citados textualmente na fundamentação, tais dispositivos foram implicitamente afastados no acordão objurgado.

O julgado, ao valorar o conjunto probatório (GPS, ordens de carregamento, comprovante de entrega), privilegiou a verdade material dos fatos em detrimento de uma interpretação puramente formalista da legislação.

Concluiu-se que o desvio de rota foi um equívoco e que a operação econômica não se destinava ao mercado mato-grossense. Assim, a regra de competência do art. 11, I, 'b', da LC 87/96, que visa coibir a simulação de operações, foi afastada diante da prova robusta de que a situação irregular foi momentânea e não intencional, tendo a mercadoria seguido para seu destino original.

O Acórdão fundamentou seu entendimento na ausência de fato gerador do ICMS em favor do Estado de Mato Grosso, o que supera a discussão sobre a competência para fiscalizar a irregularidade formal. Trata-se de matéria de mérito, devidamente enfrentada, ainda que com conclusão desfavorável ao ente estatal.

2.2. Omissão quanto ao distinguishing do Tema 863 do STF:

Argui a existência de omissão ao não realizar o distinguishing (distinção) em relação ao Tema 863 do STF, aplicando-o a uma multa por descumprimento de obrigação acessória (cuja base é o valor da operação), quando o precedente trata de multas qualificadas por sonegação (cuja base é o tributo).

Após detida análise, verifico que não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, qual seja, se a multa fiscal de 30% sobre o valor da operação, que resulta em montante superior a 100% do tributo devido, possuindo, dessa forma, caráter confiscatório.

Para fundamentar sua conclusão, o acórdão baseou-se não apenas no Tema nº 863 do STF, contudo, a Suprema Corte outros precedentes, como o ARE 1058987 AgR, relatado pelo Min. Roberto Barroso, que estabelece de forma ampla que "são confiscatórias aquelas [multas] que ultrapassam o percentual de 100 (cem por cento) do valor do tributo devido", como cito:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das
multas punitivas
, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de
100% (cem por cento)
do valor do tributo devido.
(...)”
(STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

Embora o embargante sustente que o caso concreto trata de multa por descumprimento de obrigação acessória, diferentemente do Tema nº 863 do STF, o princípio constitucional da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF/88) aplica-se a todas as espécies de multas tributárias, sejam elas decorrentes de obrigações principais ou acessórias.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que o princípio da vedação ao confisco constitui limitação ao poder de tributar aplicável também às multas tributárias, independentemente de sua natureza específica.

O que se busca evitar é justamente a imposição de sanções desproporcionais que comprometam substancialmente o patrimônio do contribuinte.

No caso dos autos, o acordão entendeu que multa aplicada pelo Fisco Estadual em 30% (trinta por cento) do valor do bem supera o valor do tributo, sendo dessa forma confiscatória.

Conforme mencionado alhures, a jurisprudência do STF tem reiteradamente utilizado o patamar de 100% do valor do tributo como um critério objetivo e razoável para aferir o caráter confiscatório de multas tributárias em geral, não apenas as qualificadas.

Com efeito, o Acórdão utilizou tal parâmetro como baliza de proporcionalidade, o que não representa omissão, mas sim a aplicação de um princípio constitucional consolidado pela jurisprudência.

Assim, não há vicio a ser sanado em relação a esse ponto.

2.3. Omissão quanto à readequação dos ônus sucumbenciais:

Sustenta o Estado a existência de omissão quanto à readequação dos ônus sucumbenciais, uma vez que seu recurso de apelação foi parcialmente provido.

Assiste razão em relação a esse ponto.

A sentença de primeiro grau havia julgado a ação totalmente procedente, condenando o Estado a pagar honorários sobre o valor total da condenação.

Todavia, ao dar parcial provimento à apelação, este Tribunal reconheceu a legalidade de parte da cobrança (a multa, limitada a 100% do valor do imposto).

Portanto, com
o julgamento do presente recurso, cada parte saiu em parte vencedora e em parte vencida em relação aos pedidos da inicial, de modo que deve ser aplicado ao caso o artigo 86, do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

In casu
, o Estado venceu na parte em que o Tribunal declarou legítima a cobrança da multa até o limite de 100% do valor do imposto (R$ 79.224,77).

Este é o crédito tido como lícito e não desconstituído.

A Autora venceu na parte em que o Tribunal declarou ilegal a cobrança do ICMS propriamente dito e o excesso da multa (o valor que ultrapassou os 100%), determinando a restituição.

Dessa forma, impõe-se sanar a omissão para fixar os honorários de forma proporcional ao êxito e à derrota de cada parte, nos termos do art. 86, do CPC.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de:

I -
REJEITAR os Embargos de Declaração opostos por TRANSPORTADORA DELEFRATI LTDA
.;

II -
ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, apenas para sanar a omissão quanto aos ônus sucumbenciais, passando a constar no dispositivo do Acórdão a seguinte condenação:

"Diante da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, vedada a compensação, nos seguintes termos:

a) Condeno a parte autora (TRANSPORTADORA DELEFRATI LTDA.) ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Procuradoria do Estado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito tributário mantido/não desconstituído (correspondente ao valor da multa limitada a 100% do imposto, ou seja, R$ 79.224,77, devidamente atualizado);

b) Condeno a parte ré (ESTADO DE MATO GROSSO) ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora (correspondente à soma do valor do ICMS declarado inexistente e do valor da multa restituída/excedente, devidamente atualizados).

As custas processuais deverão ser rateadas na mesma proporção do decaimento de cada parte."

Mantenho inalterados os demais termos do Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026